Tribunal: TJDFT
Processo: 0704881-42.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a absolvição por falta ou insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de ameaça e de contravenção penal de vias de fato, por duas vezes, em contexto de violência doméstica.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.
3. Se demonstrado que a contravenção penal de vias de fato e o crime de ameaça foram condutas autônomas, que violaram bens jurídicos diversos, não deve ser aplicada a consunção, ante a não configuração de delito meio e delito fim.
4.Recurso conhecido e desprovido.